Tribunal: STF
Processo: RE 628027
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPASSE DE VERBAS PELA UNIÃO. FUNDEF. ERRO DE CÁLCULO. FORMA DE PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    Não há repercussão geral da questão relativa à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno – VMNA a ser repassado ao FUNDEF (RE 636.978, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    Possui repercussão geral a controvérsia referente à forma de pagamento de débito originado de erro no cálculo das verbas a ser repassadas pela União, a título de complementação do FUNDEF (RE 635.347, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    Agravo regimental provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições do art. 543-B do CPC quanto à questão em que reconhecida repercussão geral.